Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-69.2025.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-69.2025.8.11.0106
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CM VIDRACARIA E MARMORARIA LTDA - CNPJ: 27.858.518/0001-17 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), HAMILTON MENDES - CPF: 000.197.601-08 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
CM VIDRACARIA E MARMORARIA LTDA e Outro

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após a intimação da parte agravante para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o pagamento, em prazo regular e prorrogado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que reconheceu a deserção por ausência de preparo recursal, mesmo após dilação de prazo, violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

A decisão agravada observou rigorosamente os comandos legais dos
arts
. 99, § 7o, e 1.007, § 4o, do CPC/2015, garantindo à parte prazo legal e prorrogado para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, sem que tenha havido cumprimento.

A aplicação dos princípios da primazia do mérito e da cooperação não afasta o dever de observância das regras processuais fundamentais, sendo a inércia da parte causa suficiente para o reconhecimento da deserção.

Não se configura cerceamento de defesa, tampouco violação à dignidade da pessoa humana, diante da regular intimação e da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa ou violação à dignidade da pessoa humana na decisão que indefere o pedido de justiça gratuita e reconhece a deserção, quando oportunizado à parte, por prazo legal e suplementar, o cumprimento da obrigação de comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, § 7o; 1.007, § 4o; 932, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CM VIDRACARIA E MARMORARIA LTDA e Outro

contra decisão proferida em ID.
314687866
,
que não conheceu do recurso de apelação ante a sua deserção.

A parte Agravante sustenta que a decisão impugnada incorreu em cerceamento de defesa, configurando flagrante violação ao princípio do acesso à justiça, bem como afronta à proporcionalidade, diante da dificuldade fática devidamente comunicada nos autos, além de violar o princípio da cooperação processual.

Alega, ainda, a necessidade de observância à primazia do julgamento de mérito e à instrumentalidade das formas, princípios que orientam a adequada prestação jurisdicional.

Diante disso, requer a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, porquanto demonstra não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando, assim, a reforma da decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
327188352

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CM VIDRACARIA E MARMORARIA LTDA e Outro

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID.
314687866
, que não conheceu do recurso de apelação ante a sua deserção.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Cuida-se de Apelação Cível interposta por CM VIDRAÇARIA E MARMORARIA LTDA, na qual foi formulado pedido de concessão da gratuidade da justiça.

O pedido foi indeferido, tendo em vista a ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica, sendo determinada a intimação da parte Apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse sua condição de hipossuficiente ou procedesse ao recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

A
parte, então, requereu dilação de prazo para cumprimento da ordem judicial, a qual foi excepcionalmente deferida por mais 05 (cinco) dias.

Contudo, mesmo após a prorrogação, a parte permaneceu inerte, não promovendo o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, tampouco comprovando sua alegada hipossuficiência de forma documentalmente idônea.

Assim, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, diante do descumprimento da determinação judicial mesmo após a concessão de prazo suplementar.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 216, § 1o, do RITJMT, NÃO CONHEÇO da Apelação, por deserção.”

Como é cediço, o art. 101, §2o, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3o da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

A parte agravante foi regularmente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar a sua hipossuficiência mediante apresentação de documentos idôneos ou, alternativamente, proceder ao recolhimento do preparo recursal, conforme se verifica no documento de identificação ID no 308788896. Todavia, apresentou petição nos autos requerendo dilação do prazo (ID no 310862382).

O pleito foi deferido, concedendo-se novo prazo de cinco dias (ID no 311927860). Não obstante, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (ID no 314682893).

No caso sub judice, a parte agravante deixou de efetuar o recolhimento do preparo no prazo legal, deixando transcorrer in albis a oportunidade de sanar o vício, configurando-se, assim, a deserção do recurso.

A agravante sustenta, ainda, que o processo deve observar o princípio da primazia do julgamento do mérito. Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

O princípio da primazia do julgamento de mérito deve, de fato, ser prestigiado ao longo de todo o trâmite processual. Contudo, tal princípio não exime as partes do cumprimento das normas processuais estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Tratando-se de vício que se tornou insanável, por falha atribuída exclusivamente à parte, que, mesmo após regularmente intimada para sanar o defeito, não regularizou o preparo, não é possível invocar o referido princípio como fundamento para afastar a deserção.

No que tange ao princípio da cooperação, que complementa a garantia do contraditório, este se consubstancia no dever de colaboração entre os sujeitos processuais, com o objetivo de evitar atos que possam, injustificadamente, prolongar ou comprometer a marcha processual.

Dessa forma, conclui-se que, embora o princípio da mútua cooperação seja relevante no contexto processual, ele não se aplica ao presente caso. As alegações da agravante não demonstram violação concreta ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais, razão pela qual não merecem acolhimento.

A Agravante alega, ainda, que o comando judicial caracteriza indubitável cerceamento de defesa, com afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. No entanto, tais argumentos não merecem guarida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana quando do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, após o regular exercício do direito de defesa e todos os outros direitos decorrentes deste, não viola a dignidade da parte.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025